Tribunal: TJDFT
Processo: 0732916-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS DO CRÉDITO ROTATIVO. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se, na origem, de embargos à monitória em que o devedor pretende afastar a cobrança de juros capitalizados decorrentes dos encargos do rotativo do cartão de crédito.

2. A relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual são aplicáveis à espécie as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

3. O simples fato de a relação jurídica ser regida pelo CDC não autoriza a automática inversão do ônus da prova, pois os apelantes não especificaram em que consistiria a prova a ser produzida, bem como não demonstraram a sua hipossuficiência técnica, qual seja, a dificuldade extrema ou impossibilidade de produzí-la, não se observando, outrossim, a verossimilhança das suas alegações. Ademais, no caso, para a verificação da legalidade da cobrança dos encargos do crédito rotativo do cartão de crédito de forma capitalizada, afigura-se despicienda a produção de qualquer prova além dos documentos já juntados aos autos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001). A esse respeito, REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012).

5. Com efeito, nota-se que o pacto foi firmado no ano de 2014, isto é, após a edição do permissivo legal (31/3/2000), que expressamente prevê a aplicação de juros capitalizados. Outrossim, tem-se a previsão expressa, no instrumento contratual, de taxa mensal capitalizada, suficiente para a compreensão acerca da cobrança de juros capitalizados mensalmente.

6. Assim, porquanto não configurada qualquer abusividade na cobrança dos encargos do crédito rotativo, cujas taxas estão na faixa média de mercado aplicáveis, deve ser mantida a r. sentença, que rejeitou os embargos à monitória.

7. Recurso conhecido e não provido.